Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800100-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO BARBOSA RAMOS, DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPE MIRIN, DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo constatado de que os indivíduos (dentre eles o ora paciente) estavam fortemente armado, subtraíram o cofre do banco, além de armas de fogo pertencentes a empresa de vigilância e da inegável repercussão social.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA.
2. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que a denúncia fora recebida, tendo sido determinada a citação dos 07 (sete) acusados para apresentação de resposta à acusação, sendo que o ora paciente não havia apresentado a peça de defesa preliminar.

C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Igarapé Miri/PA.

Narra a impetração que o paciente fora preso temporariamente, em 19.09.2019, tendo sido convertida em preventiva na data de 24.09.2019, ambas requeridas pela Autoridade Policial, e deferidas pelo juízo
a quo
, juntamente com outros agentes, acusados da prática delitivas previstas no art. 155, § 4º, incisos I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do CPB.

O impetrante aduz, em síntese, que a prisão é ilegal pois calcada única e exclusivamente em ilações, vinda de um denunciante que declarou possuir rivalidade com um dos acusados; no cumprimento do decreto de busca e apreensão na residência e no comercio do paciente fora apreendido uma (1) barra de ferro e uma (1) espátula grande, objetos que são comuns na casa de qualquer pessoa, principalmente por estar realizando obras; excesso de prazo pois o pedido de revogação da prisão do paciente protocolado em 26.11.2019 ainda está pendente de decisão; que outros acusados, com indícios muito mais forte, teriam sido soltos; destaca condições pessoais favoráveis deste (primário, bons antecedentes, residência fixa e família constituída no distrito da culpa e exerce profissão lícita); as razões do fato serão analisadas oportunamente; invoca a observância do princípio constitucional da presunção de inocência, concedendo sendo-lhe concedida liberdade provisória, sob pena de constrangimento ilegal. Ao final, pugna pela concessão de liminar, ante evidente
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição Alvará de Soltura, e no mérito, concessão definitiva da ordem.

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos que, verificando a minha prevenção, face a existência dos Habeas Corpus nº 080052-98.2020.814.0000 e nº 0809661-42.2019.814.0000 referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0007054-23.2019.8.14.0022), redistribuiu-os à minha relatoria (ID nº 2620515).

Entretanto, não concordei com o despacho acima citado, por entender que o prevento para julgamento do feito em tela seria o Desembargador Raimundo Holanda Reis, em virtude da distribuição inicial do Habeas Corpus nº 080052-98.2020.814.0000.

Em virtude de afastamento das atividades judicantes do citado desembargador, reservei-me a analisar a liminar pleiteada após as informações da autoridade apontada como coatora (ID nº 2630543).

As informações foram apresentadas no ID nº 2660914, pelo que indeferi a liminar e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público e, após, que fossem remetidos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis (ID nº 2661618).

Em 10/02/2020, o Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinando pela
denegação
da ordem (ID nº 2715556).

No dia 17/02/2020, o Desembargador Raimundo Holanda Reis, não concordando com a prevenção, determinou o retorno dos autos à minha relatoria (ID nº 2748361).

Em 09/03/2020, tendo em vista o não conhecimento dos Habeas Corpus nº 080052-98.2020.814.0000 e nº 0809661-42.2019.814.0000, com fulcro no §4º do art. 119, do Regimento Interno desta Corte, determinei a remessa do presente writ à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, tendo em vista a distribuição inicial do remédio constitucional (ID Nº 2831100).

Na mesma data, a mencionada Magistrada não aceitou a prevenção, alegando que, in verbis: “os HC’s nº 0800052-98.2020.814.0000 e 0809661-42.2019.814.0000 foram prejudicados, respectivamente, em 09/03/2020 e 03/03/2020. Contudo, não há como se acolher a tese defendida pela desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, pois, quando fora determinada a redistribuição dos presentes autos à sua relatoria em 17/02/2020, ainda não havia sidos prejudicados os HC’s mencionados, razão pela qual o fato de terem sido prejudicados posteriormente não tem o condão de retroagir no tempo processual a desautorizar os argumentos lançados pelo desembargador Raimundo Holanda Reis em despacho datado de 17/02/2020 (fl. 187 ID nº 27483610)”.

Tendo em vista a minha discordância, remeti os presentes autos ao Tribunal Pleno, sob forma de dúvida não manifesta sob forma de conflito, nos termos do no art. 24, XIII, q, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou a remessa do presente feito ao Ministério Público, tendo o Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, manifestado-se pela manutenção deste
mandamus
na relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Apesar da manifestação acima descrita, o Tribunal Pleno decidiu pela minha prevenção, nos seguintes termos:

“DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE DOIS HABEAS CORPUS IMPETRADOS ANTERIORMENTE, REFERENTES AO MESMO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU. EM QUE PESE OS WRITS PRECEDENTES TEREM SIDO JULGADOS PREJUDICADOS POR MOTIVOS SUPERVENIENTES, À ÉPOCA EM QUE FOI SUSCITADA A PREVENÇÃO AMBOS SE ENCONTRAVAM EM REGULAR TRAMITAÇÃO.RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DO RELATOR DO WRIT MAIS ANTIGO, EX VI DO ART.75 DO CPP C/C ART.116 E 119 DO RITJ-PA. DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou evidente que todos os Habeas Corpus (processos nº 0809661-42.2019.8.14.0000, nº 0800052-98.2020.8.14.0000 e 0800100-57.2020.8.14.0000), apresentam como objeto o mesmo processo de primeiro grau (processo n° 0007054-23.2019.8.14.0022), devendo incidir sobre eles a regra da prevenção. Vale registrar que os mandamus versam sobre a prisão preventiva dos réus, envolvidos na suposta prática delitiva tipificada no art. 155, §40, I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

2. No que concerne à alegação de que os habeas corpus precedentes (nº 0809661- 42.2019.8.14.0000, nº 0800052-98.2020.8.14.0000) foram prejudicados, ou seja, não tiveram seu mérito analisado, portanto, não são passíveis de gerar prevenção, não merece prosperar uma vez que, à época em que prevenção fora suscitada, qual seja no dia 09/01/20, pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e, no dia 17/02/20, pelo Des. Raimundo Holanda Reis, ambos os mandamus (HC nº 0809661-42.2019.8.14.0000 e HC nº 0800052- 98.2020.8.14.0000) encontravam-se em regular tramitação, só vindo a serem jugados prejudicados posteriormente, nos dias 02/03/20 e 09/03/20, respectivamente. Portanto, na ocasião, ambos os writs eram considerados válidos, vez que não havia qualquer decisão de prejudicialidade em nenhum dos autos. É certo que as decisões de prejudicialidade dos habeas corpus de nº 0809661-42.2019.8.14.0000 e nº 0800052-98.2020.8.14.0000, proferidas no mês de março, não tem como retroagir no tempo, produzindo efeitos pretéritos, como quer a suscitante.

3. Ainda que assim não fosse, ao considerarmos a tese de que ocorreram problemas no Plenário Virtual, sendo o processo (HC nº 0809661-42.2019.814.0000) retirado de pauta por pelo menos 06 (seis) vezes consecutivas, impedindo a homologação do pedido de desistência, protocolado em 13/12/20, constata-se que a Desa. Maria Edwiges ainda seria preventa, uma vez que figurava como relatora do HC nº 0800052-98.2020.814.0000, que apesar de ter sido distribuído originariamente ao Des. Raimundo Holanda Reis, por encontrar-se afastado pelo período de 07 a 27/01/20, os autos foram imediatamente redistribuídos à suscitante que, a partir de então, proferiu duas decisões, dentre elas indeferiu a liminar pleiteada, sem suscitar qualquer tipo de prevenção e, inclusive, incluiu o feito em pauta, julgando-o prejudicado por perda superveniente do objeto, diante da revogação da custódia pelo juízo singular.

4. Diante de tais considerações, constata-se a existência de prevenção da suscitante, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, para atuar nos autos do HC nº 0800100-57.2020.8.14.0000, em razão de ter sido a relatora do habeas corpus mais antigo (processo nº 0809661-42.2019.814.0000 - impetrado na data de 10/11/2019) e do habeas corpus nº 0800052-98.2020.8.14.0000, impetrado em 07/01/20.

5. Dúvida dirimida para reconhecer a prevenção da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato para processar e julgar o Habeas Corpus nº 0800100-57.2020.8.14.0000, ex vi do art.75 do CPP c/c art. 116 e 119 do Regimento Interno desta Corte. Decisão unânime.”

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo constatado de que os indivíduos (dentre eles o ora paciente) estavam fortemente armado, subtraíram o cofre do banco, além de armas de fogo pertencentes a empresa de vigilância e da inegável repercussão social.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que a denúncia fora recebida, tendo sido determinada a citação dos 07 (sete) acusados para apresentação de resposta à acusação, sendo que o ora paciente não havia apresentado a peça de defesa preliminar.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/08/2020